Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-06.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001357-06.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TALLYTA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 034.623.781-55 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1001357-06.2020.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial cível e criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):

TALLYTA RODRIGUES DOS SANTOS

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/02/2021

DA CONEXÃO

Conforme consta na sentença prolatada no feito de n° 1001356-21.2020.8.11.0037, o presente feito é conexo com os autos acima mencionados. Dessa forma, a presente decisão estenderá efeitos a ambos.

Portanto, após o trânsito em julgado dessa decisão, determino a baixa do recurso n° 1001356-21.2020.8.11.0037.

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – DA CONEXÃO.

Conforme consta na sentença prolatada no feito de n° 1001356-21.2020.8.11.0037, o presente feito é conexo com os autos acima mencionados. Dessa forma, a presente decisão estenderá efeitos a ambos.

Portanto, após o trânsito em julgado dessa decisão, determino a baixa do recurso n° 1001356-21.2020.8.11.0037.

MÉRITO RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – OSCILAÇÕES DE SINAL TELEFÔNICO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR LIGAÇÕES – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Alega a Recorrente que no período de 23/12 a 26/12/2019 o seu sinal telefônico foi suspenso, restando impossibilitada a realização ou recebimento de ligações, assim como acesso a internet e envio de mensagens de texto, o que lhe causou prejuízos imensuráveis.

Entretanto, a reclamante não demonstrou sofrer qualquer prejuízo, eis que a simples oscilação de sinal não caracteriza dano moral indenizável.

Por outro lado, a Recorrida acostou aos autos histórico de ligações, onde aponta a existência de chamadas realizadas no período em que afirma ter ocorrido a suspensão.

Assim, conforme pontuado na sentença, em que pese a ausência de sinal em alguns períodos, tal fato é comum no cotidiano de todos, não ensejando maiores danos.

Logo, não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços.

Saliento ainda que, a simples falha de sinal configura-se mero aborrecimento, não gerando dever de indenizar.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo escorreita a sentença de improcedência.
E calha ainda registrar que, mesmo que se comprovasse a falha de sinal nesse período, para o aparelho telefônico da recorrente, a decisão unânime desta Turma Recursal é de que a simples falha de sinal não é suficiente a gerar qualquer indenização por danos morais, sendo mero aborrecimento, mormente quando não se demonstra qualquer outra consequência que mera falha noticiada em sede de exordial, sendo mais uma daquelas ações aventureiras que assolaram os Juizados Especiais em tempos passados, demonstrando ainda a menor importância dos fatos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei no 9099/95,
ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021